Tribunal: TCU
Processo: 017.660/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apurar lançamentos supostamente indevidos em eventos de prejuízo no âmbito da Agência Limeira (0317) no período de Julho a Outubro de 2019 (no da TCE no sistema: 2978/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1657/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Rogerio Alves de Souza, em razão de lançamentos supostamente indevidos em eventos de prejuízo no âmbito da Agência Limeira (0317) no período de julho a outubro de 2019; Considerando que a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 63), concluiu que o montante de débito não atinge o limite mínimo para instauração de TCE, que inexiste citação válida e que não há elementos que permitam a consolidação de débitos para atingir o referido valor, e propôs o arquivamento do processo, conforme previsto no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 6o, inciso I, 25 e 29, caput, da Instrução Normativa TCU 98/2024; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 66); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I, 25 e 29, caput, da Instrução Normativa TCU 98/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar as contas de Rogerio Alves de Souza, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável, para que lhe possa ser dada quitação; e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 017.660/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rogerio Alves de Souza (XXX.351.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. cientificar a Caixa Econômica Federal para que dê cumprimento ao disposto no art. 25, inciso I, da IN/TCU 98/2024; 1.7.2. informar à Caixa Econômica Federal e ao responsável que a presente deliberação, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. não há.